Tribunal: TJES
Processo: 5000755-56.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-56.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENAIR MARIA DE PAULO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000755-56.2025.8.08.0068

Recorrente: DENAIR MARIA DE PAULO

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialme
nte, defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – No caso
sub examine
, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar restaram incontroversos, sendo que a irresignação autoral cinge-se, exclusivamente, à análise do montante fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00).

4 – Sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais deve ser norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se buscar um valor que cumpra a dupla função do instituto: compensar o sofrimento suportado pela vítima e punir pedagogicamente o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que isso implique enriquecimento sem causa.

5 - Não se olvida o inegável desconforto com os descontos suportados pela parte autora decorrentes dos serviços não contratados. Todavia, inexistindo nos autos prova de inscrição em cadastros de inadimplentes , protestos ou violação severa a direitos da personalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de 1º grau mostra-se justo e adequado.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)